Tribunal: STF
Processo: RHC 66482
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RECEPTAÇÃO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
OCORRENCIA, POREM, DE COLIDENCIA DE DEFESAS, A DETERMINAR A
ANULAÇÃO DO FEITO A PARTIR DA DEFESA PREVIA, INCLUSIVE. ANULAÇÃO
QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS CO-REUS.
A ACOLHIDA DESSE FUNDAMENTO TORNA PREJUDICADO O RELATIVO AO DIREITO
DE APELAR SOLTO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.